Tribunal: TJMT
Processo: 0014271-88.2012.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014271-88.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDNILSON GONCALVES - CPF: 483.696.831-34 (RECORRENTE), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT (RECORRIDO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

00142718820128110041

Origem:

3º VARA DA FAZEMDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDNILSON GONCALVES

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE AMAPÁ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – TESE DE CONSULTA DO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ANTES DA COMPRA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO SOBRE O BEM – ALEGAÇÃO DE POSTERIOR APREENSÃO E PERDA DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSULTA PRÉVIA DO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DE APREENSÃO DO BEM NA DATA ALEGADA – COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO ANOS DEPOIS POR AÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta consulta prévia do prontuário do veículo antes de sua aquisição, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, sobretudo quando as demais provas, tais como data da apreensão do veículo e motivo da apreensão são controversos por falta de provas.

Inexistindo prova dos fatos constitutivos de direito que confiram verossimilhança às alegações inicias, mostra-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos DETRANS de MG e AP por não lhes serem imputadas quaisquer responsabilidade, bem como julgou improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos de direito, notadamente a suposta consulta prévia ao prontuário do veículo antes da compra, divergência na data da apreensão do veículo e falta de juntada integral do processo ou indicação do número para consulta processual e verificação dos motivos da apreensão do bem, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, extinguindo o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no §8º, do art. 85, do CPC. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à parte.

Não é o caso de reexame necessário de sentença.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque os promovidos praticaram ato ilícito que lhe causou dano material e moral, os quais devem ser indenizados. Alegou que, antes da compra do veículo VW GOL 16V PLUS, cor vermelha, ano de fabricação 2000, modelo 2001, placa GYZ-5961, chassi n° 9BWCA05X41P030259, submeteu o veículo a vistoria do DETRAN/MT, tendo sido constatado que o bem não possuía restrição alguma, estando apto a transferência, que fora concluída.

Entretanto, alega que apesar de adotar todas as diligências possíveis, fora surpreendido em foi surpreendido, na data de 29/07/2014 com a apreensão do veículo por determinação judicial proferido nos autos n° 024.01.031.273-4, em trâmite perante a 16ª Vara Cível de Belo Horizonte, promovida pelo Banco Bilbao, em face de Fátima Maria Pereira, o que lhe causou constrangimento e inúmeros transtornos.

Sustentou que propôs até mesmo ação de exibição de documentos contra os promovidos visando a angariar provas dos danos, de modo que deve haver a inversão do ônus da prova em seu favor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pelo DETRAN/MT, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que não há prova de qualquer ato ilícito praticado pelo ente público ou seus prepostos.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer do Promotor de Justiça que atuou perante a Vara da Fazenda Pública pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há prova dos elementos mínimos de direito, notadamente a prova de que houve consulta do prontuário do veículo antes de sua compra fato este que representa fato constitutivo de direito e sobre o qual não se admite inversão do ônus da prova.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

O magistrado de origem apreciou com acuidade toda a prova produzida, a qual se mostrou frágil para comprovar os fatos narrados na inicial, conforme trecho que cito:

Nunca é demais salientar que o ônus da prova cabe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, cabia ao autor demonstrar nos autos os requisitos necessários à responsabilização civil de outrem. Para o presente caso, estes seriam o dano e o nexo de causalidade.

Todavia, nenhum dos dois está sequer minimamente evidenciado neste processo, pois o autor deixou de anexar as provas necessárias a tal mister.

Entendo que a situação não comporta do dano moral in re ipsa, cabendo ao autor demonstrar que a situação vivenciada tenha lhe causado constrangimento, situação vexatória ou outra capaz de abalar o íntimo de seu ser.

Não é o caso, pois a parte se limitou a anexar à petição inicial a planilha de cálculo de fl. 20 e o instrumento de procuração de fl. 21.

Igualmente, apesar de arguir em seu favor a existência de sentença favorável em ação cautelar de exibição de documentos, o autor não trouxe cópia aos autos e nem mesmo informou o número do processo para que este pudesse ser consultado.

Em decorrência dos fatos enumerados logo acima, também não se vislumbra presente o nexo de causalidade entre o fato enumerado pelo autor e a conduta do DETRAN-MT.

O autor não comprova que tenha consultado o prontuário do veículo antes da compra, a fim de se certificar quanto à inexistência de gravame. Também não demonstra que o veículo tenha sido objeto de busca e apreensão em 29/07/2004. Ao contrário do que argumenta, o documento de fl. 36, anexado pelo requerido, evidencia que a restrição RENAJUD fora inserida no Sistema somente em 29/07/2009, data posterior à suposta apreensão do veículo, conforme a inicial e que, portanto, faz prova em contrário do que pretende a parte autora.

Aliás, calha destacar que o conjunto probatório é deficiente não somente por isso, mas também porque outros fatos e narrativas não foram comprovados. Ora, apesar de alegar a apreensão do veículo em 29/07/2004, como ressaltado na sentença, há comprovação dessa constrição apenas em 29/07/2009. Outrossim, apesar de alegar que propôs a ação de exibição de documentos, tal como fundamentado pelo magistrado, deixou de acostar aos autos a cópia do processo ou indicar o número para permitir uma análise eletrônica do feito.

Portanto, a parte promovente é carecedora de prova dos elementos mínimos a embasar seu direito a fim de inverter o ônus da prova.

Com efeito, não havendo prova da suposta consulta prévia do prontuário do veículo antes de sua aquisição, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, sobretudo quando as demais provas, tais como data da apreensão do veículo e motivo da apreensão são controversos por falta de provas.

Inexistindo prova dos fatos constitutivos de direito que confiram verossimilhança às alegações inicias, mostra-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020